Tribunal: TJDFT
Processo: 0708878-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085/STJ. AUTONOMIA PRIVADA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou à instituição financeira a limitação dos descontos realizados em conta corrente do autor ao percentual de 30% de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, sob pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a limitação judicial dos descontos decorrentes de contratos de mútuo com débito em conta corrente ao percentual de 30% da remuneração do consumidor, à semelhança dos empréstimos consignados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A limitação legal prevista para empréstimos consignados não se aplica aos contratos com débito em conta corrente, por ausência de previsão normativa e distinção quanto à natureza dos descontos.
4. Os débitos em conta corrente decorrem de autorização voluntária do correntista, inserindo-se no âmbito da autonomia privada e da liberdade contratual.
5. A invocação do princípio do mínimo existencial, isoladamente, não justifica a limitação dos descontos quando ausentes elementos que evidenciem ilicitude contratual.
6. O tratamento de eventual superendividamento deve observar os instrumentos legais próprios, sendo inadequada a limitação genérica dos descontos por decisão judicial.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.085, afasta a aplicação analógica da limitação dos empréstimos consignados aos contratos com débito em conta corrente.
8. A decisão agravada possui caráter satisfativo e altera a forma de cumprimento de contratos válidos antes do contraditório pleno, recomendando sua revogação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A limitação legal aplicável aos empréstimos consignados não se estende aos contratos de mútuo com débito em conta corrente. 2. A autorização para débito em conta corrente configura exercício da autonomia privada e legitima os descontos nos termos contratados. 3. A limitação judicial dos descontos com fundamento no mínimo existencial exige demonstração de ilegalidade ou abusividade contratual. 4. O tratamento do superendividamento deve observar os mecanismos legais específicos, sendo inadequada a limitação genérica de descontos por decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104; Lei no 10.820/2003, art. 1o, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085; REsp no 2.154.787/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 20.10.2025; REsp no 2.162.956/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.12.2025.